Tribunal: STF
Processo: Pet 9749
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 21.6.2021, por Antônio Josenildo Inácio da Silva contra o Ministério Público Eleitoral, com a pretensão de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.
O caso
    2. Em 31.5.2019, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre cassou o diploma conferido a Antônio Josenildo Inácio da Silva e, por consequência, o mandato de deputado estadual por ele exercido, sob o fundamento de ter sido comprovado abuso do poder econômico apto a fraudar o resultado da eleição:
    “ELEIÇÕES 2018 - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - ARTIGO 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CUMULAÇÃO - REPRESENTAÇÃO - INFRAÇÃO DO ARTIGO 41-A DA LEI N. 9.504/97 - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - CORRUPÇÃO - FRAUDE - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - MÉRITO - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - OFERECIMENTO DE BENS - CONTEXTO DE CAMPANHA ELEITORAL - CORRUPÇÃO - ESQUEMA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES - COMPROVAÇÃO. 1. A jurisprudência do TSE é firme na compreensão do termo “fraude” previsto no art. 14, § 10, da Constituição Federal. Entende o TSE que a AIME é uma ação de cognição ampla, em que qualquer ato que possa influenciar na normalidade do pleito pode ser questionado por meio de AIME. 2. A AIME comporta quaisquer espécies de ilícitos eleitorais que possam ter reflexo na eleição e, nesse sentido, pode ter conexão e ser cumulada com Representação relativa à captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/97. 3. A análise do viés de Representação proposta com base no 41-A da Lei n. 9.504/97 encontra óbice no § 3º do mencionado artigo, uma vez que a AIME foi ajuizada em data posterior à diplomação, razão pela qual deve a Representação ser rejeitada por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Não obstante, por força do art. 14, § 10, da CF, toda a análise do alegado abuso do poder econômico relativo ao forte esquema montado para o aliciamento de eleitores e transporte irregular no dia do pleito em benefício de candidato pode ser realizado no bojo da AIME, com os fundamentos a ela inerentes. 5. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente podem servir de base probatória para a análise dos fatos impugnados em AIME. 6. A comprovação, via interceptações telefônicas, de que cabos eleitorais de candidato, durante o período de campanha eleitoral, mantinham contatos com diversos eleitores e garantiam benesses em troca de apoio político, configura abuso de poder econômico, sobretudo quando os eleitores não encontravam respostas negativas a seus pedidos. 7. O fato de os próprios eleitores ligarem solicitando benesses apenas revela que a população do município tinha conhecimento de que os cabos eleitorais estavam a serviço do Requerido e que havia a possibilidade de serem atendidos em suas solicitações. 8. Configura abuso de poder econômico capaz de fraudar o resultado da eleição a existência de um esquema de transporte irregular de eleitores que contava com uma estrutura de carros e motocicletas para serem utilizados no dia do pleito. 9. Não é admissível que um candidato que tinha à sua disposição uma estrutura de campanha que contava, inclusive, com um vereador local, não tivesse conhecimento e controle sobre as condutas de seus cabos eleitorais, que agiam a seu favor e em seu nome. 10. Comprovado que o Requerido foi eleito utilizando-se de esquema de abuso de poder econômico capaz de fraudar o resultado do pleito, a AIME deve ser julgada procedente e cassado o diploma conferido pela Justiça Eleitoral e, por consequência, o mandato eletivo. 11. Nos termos do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, os votos recebidos pelo candidato deverão ser contabilizados para a Coligação pela qual concorreu. 12. A AIME somente terá eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão lavrado em grau de recurso ordinário, conforme previsão do art. 253, § 2º, da Res. TSE n. 23.554/2017. 13. AIME julgada procedente” (fls. 2-3, doc. 4).
    Os embargos de declaração postos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 6).
    Contra as decisões proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Antônio Josenildo Inácio da Silva interpôs recurso ordinário, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Edson Fachin no Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DOAÇÃO DE DINHEIRO E BENESSES. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISPENSA. CASSAÇÃO DE MANDATO. NULIDADE DA VOTAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ILÍCITOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELO PARTIDO POLÍTICO. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSEQUÊNCIA LEGAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. Comprovada a existência de esquema voltado à prática de corrupção eleitoral, a configuração de abuso de poder econômico é possível e independe, essencialmente, da identificação da trilha do dinheiro. Na espécie, os autos revelam um conjunto de provas apto a certificar a existência de um esquema de aliciamento de eleitores operante no município de Cruzeiro do Sul/AC, a fim de beneficiar o candidato recorrente. Também assim, os fatos revelados justificam, em virtude de sua gravidade, a imposição da cassação do mandato, tendo em consideração a patente violação de pressupostos basilares do esquema de proteção da legitimidade das eleições. 4. Em eleições regidas pelo sistema proporcional, a cassação de mandato em ação autônoma pela prática de ilícitos enseja a anulação da votação recebida, tanto para o candidato como para o respectivo partido. Precedente. 5 Recurso ordinário a que se nega seguimento” (fls.2-3, doc. 8).
    Contra essa decisão Antônio Josenildo Inácio da Silva interpôs agravo de interno, desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DOAÇÃO DE DINHEIRO E BENESSES. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA NO DIA DO PLEITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CASSAÇÃO DE MANDATO. NULIDADE DA VOTAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ILÍCITOS. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSEQUÊNCIA LEGAL DA CONDENAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. INTEGRAÇÃO. DISPENSA. DESPROVIMENTO. 1. Consoante a lógica regente da distribuição do ônus probatório, é patente que, havendo interesse, a juntada das peças desprezadas pelo Ministério Público deveria ter sido requerida pelo próprio recorrente, de sorte que a inércia verificada torna aplicável a solução constante do art. 219, parágrafo único, do Código Eleitoral, que inviabiliza o acolhimento de alegação de nulidade originada de ato causado pela parte que a suscita. 2. Além de ser desnecessária a transcrição integral de diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, foi franqueado ao ora agravante o acesso à íntegra do material interceptado, contudo, não diligenciou no sentido da juntada de trechos daqueles que julgava aptos à impugnação da ocorrência dos ilícitos apontados. Acrescente-se que a ausência referenciada não teve o condão de afastar o valor probatório intrínseco das provas juntadas. 3. A partir da livre apreciação da prova, foram declinados fundamentadamente os motivos pelos quais se assentou serem idôneas as provas apresentadas para amparar a condenação e dispensável a reafirmação de seu teor mediante depoimentos de testemunhas. 4. O conjunto de provas é apto a demonstrar que a campanha eleitoral examinada foi beneficiada por diversas práticas configuradoras de abuso de poder econômico, tanto em função do oferecimento de dinheiro e benesses como em função do transporte ilegal de eleitores e distribuição de material de propaganda na data do pleito. 5. Pela dimensão quantitativa, os atos são também significativos, havendo atingido, comprovadamente, um considerável número de eleitores, sem prejuízo do incremento potencial, por arrastamento, de seus respectivos familiares, o que, aliás, ressai especulado em muitos diálogos interceptados. 6. Embora no âmbito das ações que tutelam a legitimidade eleitoral a solução de cassação independa de prova de anuência do candidato quanto às práticas abusivas, no que tange à participação do agravante nos ilícitos, restou configurado seu conhecimento sobre as ações dos apoiadores, as quais a partir de determinado ponto eram balizadas por seus comandos. 7. Afigura-se despicienda a intervenção de partido político na situação em exame, haja vista que a determinação de anulação integral da votação recebida, adotada em sede de ação cujo objeto é restrito à cassação de mandato de candidato eleito, constitui apenas consequência advinda da aplicação de norma cogente, nos termos dos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral. 8. Determinada a execução imediata do acórdão, na linha de precedentes deste Tribunal (AgR-REspe nº 8-51/RS, red. para o acórdão Min. Og Fernandes, j. 4.8.2020; AgR-REspe nº 0600144-26/MG, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 22.9.2020; RO nº 0603900-65/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 26.11.2020). 9. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 2-3, doc. 10).
    Contra esse acórdão Antônio Josenildo Inácio da Silva interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV, LVI e LVII do 5º e o § 9º e o § 10 do art. 14 da Constituição da República. 
    Sustenta que “o tema devolvido ao Supremo Tribunal Federal é, de forma objetiva, definir se a ação constitucional no âmbito da Justiça Eleitoral – AIME (art. 14, §10) – pode ser instruída, processada e julgada por provas selecionadas, filtradas pela acusação (princípio da ‘mesmidade’ da prova), com interferência expressiva na convicção do julgador quanto a direitos fundamentais de elegibilidade e do exercício da soberania popular” (fl. 6, doc. 11).
    Em 11.5.2021, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por incidência das Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta:
    “DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. AIME. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. ART. 22 DA LC Nº 64/1990. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. RECURSO INADMITIDO. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que negou provimento a agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário eleitoral. 2. Na origem, o TRE/AC julgou procedente o pedido formulado em ação de impugnação de mandato eletivo fundada em prática de abuso do poder econômico pelo recorrente, candidato reeleito deputado estadual no pleito d e 2 0 1 8 . 3. Para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, no sentido de que não restou caracterizado o abuso do poder econômico, seria necessário o revolvimento da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado, nos termos da Súmula nº 279 do STF, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 4. Recurso extraordinário não admitido. Resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo” (doc. 13).
    Antônio Josenildo Inácio da Silva interpôs agravo contra a decisão denegatória de recurso extraordinário no qual alega “não há necessidade de reexaminar fatos e provas para o devido trânsito do recurso extraordinário [e que] não há falar em violação indireta ou reflexa ao texto constitucional” (fls. 7-12, doc. 15).
    Requer “seja provido o presente agravo com a reforma da Decisão que obstaculizou o trânsito do apelo extraordinário para que o recurso constitucional seja processado, julgado e provido para julgar improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo ou, caso assim não se entenda, anulada a condenação imposta para que seja juntado aos autos a integralidade dos áudios das escutas telefônicas autorizadas nos autos da Representação Criminal nº 30/18” (fl. 21, doc. 15).
    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.
    3. O requerente alega que “o acervo probatório foi composto por prova exclusivamente colhida de Inquérito Policial (IPL 69/2018 DPF) e de Representação Criminal com pedido de interceptação telefônica (RE 30/18), selecionadas e filtradas pelo autor da ação” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta que o “fundamento do recurso extraordinário (Doc. 11) desenvolve-se a partir de um dado incontroverso no acórdão recorrido. A única prova que sustenta a condenação é indireta (interceptações telefônicas), produzida em outro processo, aportada nos autos da AIME através de filtragem pelo Ministério Público, o que contrariou dispositivos da Constituição Federal, especialmente o art. 5º, LIV, LV, LVI, LVII, e art. 14, caput, §§ 9º e 10 ” (fl. 2, doc. 1).
    Salienta que “o TRE/AC e o TSE formaram a convicção de um “conjunto robusto, coeso e desprovido de lacunas” por meio de um único bloco de provas, indiretas (escutas telefônicas) e que foram filtradas e selecionadas pela acusação, sem a imprescindível preservação da cadeia de custódia da prova, contrariando a um só tempo precedentes do Supremo, do STJ e do próprio TSE” (fl. 4, doc. 1).
    Pontua que “o caso, emblemático, não revela pretensão de rever, a partir das provas, a qualidade do mandato eletivo (se conquistado em atenção aos primados da liberdade do voto, igualdade entre os candidatos e legitimidade das eleições), mas tão somente a observância da qualidade do próprio contencioso judicial eleitoral, pena de relativização dos processos desconstitutivos de mandatos eletivos através de procedimentos incompatíveis com a ordem jurídica constitucional” (fl. 6, doc. 1).
    Assinala que “a probabilidade de provimento do recurso constitucional reside no fato objetivo de que uma ação constitucional (AIME - art. 14, §10) foi instruída e julgada exclusivamente por provas selecionadas e filtradas pela acusação (princípio da ‘mesmidade’ da prova), com interferência expressiva e determinante na convicção do julgador quanto a direitos fundamentais de elegibilidade e do exercício da soberania popular” (fl. 6, doc. 1).
    Argumenta que “o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a relevância do princípio da ‘mesmidade’ da prova. Mas, ao afastar sua incidência negou vigência a dispositivos constitucionais que asseguram o “devido processo legal, ampla defesa, contraditório, isonomia, presunção de inocência e direito à prova lícita”6, bem como princípio da não culpabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII); densificados no contencioso eleitoral pela proeminência de proteção da soberania popular (14, caput, § 9º e § 10)” (fl. 7, doc. 1).
    Assevera ser “plausível que o Supremo Tribunal Federal proclame o direito à integridade e autenticidade da prova a partir da temática constitucional de seu uso seletivo, como garantia do devido processo legal substancial, bem como se os órgãos de acusação eleitoral (MPE e demais legitimados ativos para propositura de ações eleitorais) estão autorizados a empreender a estratégia de filtragem de provas, comprometendo não apenas a qualidade do contencioso eleitoral, mas a própria atuação do poder judiciário que passa a ter acesso a prova selecionada” (fls. 15-16, doc. 1).
    Ressalta que “o dano é concreto e incontestável, extraído do próprio acórdão recorrido que determinou a imediata comunicação do julgado, já ocorrida em 6.4.2021, conforme ofício em anexo (Doc. 17). O requerente foi afastado do mandato em data de 20 de abril de 2021. Assim, mostra-se relevante a concessão de liminar a fim de estancar o dano irreparável em curso, decorrente da impossibilidade de exercício do mandato que jamais será restituído ao requerente. O binômio utilidade/irreversibilidade se faz presente na medida em que o futuro provimento será inútil, pois perderá o mandato eletivo, ou parcela dele, de forma irreversível” (fl. 16, doc. 1).
    Requer:
    “(a) Pelo poder geral de cautela, a concessão, inaudita altera pars, de liminar para suspensão da execução do julgado proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral até julgamento do recurso extraordinário com agravo, ao qual se requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo, determinando-se a recondução do Requerente ao cargo de deputado estadual pelo Acre;
    (b) Após a apreciação da liminar, requer a citação da Procuradoria Geral da República e do terceiro interessado, Senhor Heitor Andrade de Macedo Filho, devidamente representado nos autos originais (Doc. 18). 
    (c) No mérito, que seja julgada procedente o presente pedido com o reconhecimento em definitivo da coexistência do fumus boni iures e periculum in mora, confirmando a liminar acima formulada para que o Requerente permaneça no cargo até julgamento do Recurso extraordinário com agravo.
    Requer, por fim, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela prova documental que acompanha a presente Ação Cautelar“ (fl. 17, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.
    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    6. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que o Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “Diversamente do alegado pelo agravante, das transcrições constantes dos autos, examinadas com detida atenção na decisão agravada, extraem-se provas com aptidão para demonstrar existência de fornecimento de cesta básica e dinheiro em espécie em troca de voto; de promessa de concessão de contrapartida a voto de eleitora a ser entregue antes da data da eleição; de fornecimento de combustível em troca de voto como praxe sistemática durante a campanha; de arranjo destinado à realização de transporte irregular de eleitores na data do pleito, inclusive com o oferecimento de vantagens pecuniárias adicionais, em troca do voto dos cidadãos transportados, bem como de forte esquema de distribuição de materiais publicitários na data da eleição; e de impulsionamento de pedido de votos com promessa de ajuda com a obtenção de terrenos (…) Outrossim, passando ao largo da questão alusiva à legitimidade do agravante para discutir se o partido político pelo qual concorreu deve integrar o polo passivo do feito, afigura-se despicienda a intervenção da legenda na situação em exame, haja vista que a determinação de anulação integral da votação recebida, adotada em sede de ação cujo objeto é restrito à cassação de mandato de candidato eleito, constitui apenas consequência advinda da aplicação de norma cogente, nos termos dos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral” (fls. 12-28, doc. 10).
    No presente exame cautelar não se verificam presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo, pois, como assentado na decisão de inadmissão do recurso, a pretensão do requerente posta no extraordinário com agravo exigiria o conhecimento e o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A aferição da alegada contrariedade à Constituição da República demandaria, ainda, exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Eleitoral e Código de Processo Civil). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 920.099-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CASSAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITO E VICE PREFEITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1.Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.504/97) 2.É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame dos fatos e provas. Súmulas 279. 3.Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 920.988-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015). 
    7. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
     Na espécie em exame, não se tem demonstrada excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, incabível para o reexame de provas, conforme entendimento sumulado por este Supremo Tribunal (Súmula n. 279) ou quando pressuposta a análise de legislação infraconstitucional (Código Eleitoral e Código de Processo Civil).
    8. Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora